Tribunal: TJSP
Processo: 1051486-81.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA (PEG) E FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.